Tribunal: TJSP
Processo: 2006426-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Rejeição da Impugnação ofertada pelos executados – Inadimplemento do acordo entabulado pelas partes – Prosseguimento do feito executivo – Ausência de nulidade da decisão agravada, posto que bem fundamentada – As tratativas para quitação do débito exequendo e extinção da demanda não têm o condão de evitar a mora, em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Rejeição da Impugnação ofertada pelos executados – Inadimplemento do acordo entabulado pelas partes – Prosseguimento do feito executivo – Ausência de nulidade da decisão agravada, posto que bem fundamentada – As tratativas para quitação do débito exequendo e extinção da demanda não têm o condão de evitar a mora, em caso de inadimplemento das parcelas previamente ajustadas – Nulidade de cláusula do acordo deve ser arguida por meio de ação própria – RECURSO DESPROVIDO